Tribunal: STF
Processo: HC 85616
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
   ORDEM TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. FALTA DE
   JUSTA CAUSA.
I - Em se tratando de ação penal instaurada diante
   da prática de crimes contra a ordem tributária, a existência de
   justa causa impõe o esgotamento da esfera administrativa.
II -
   Não existe nulidade do processo penal quando, em hipótese de
   crime contra a ordem tributária, a condenação é amparada em
   crédito tributário definitivamente constituído.
III - O recurso
   especial e o recurso extraordinário não possuem efeitos
   suspensivo, razão pela qual não impedem a execução provisória da
   pena.
IV - Ordem denegada.